Tribunal: TJBA
Processo: 8001565-84.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001565-84.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YURE FREITAS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: YURE FREITAS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR NÃO COMPROVADO. AUTOR INTERDITADO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001565-84.2021.8.05.0041, em que figuram como apelante YURE FREITAS OLIVEIRA e outros e como apelada YURE FREITAS OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.